Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010247-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA - CPF: 108.621.657-17 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS – RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PELO BANCO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o entendimento do STJ, o simples peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010247-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A,
visando sanar supostos vícios de contradição e omissão constantes do acórdão de Id. 56444495, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargante apenas para fazer constar como data da publicação da sentença, a data de
12/02/2019
, reconhecendo como termo inicial da incidência de juros, a data de 31/07/2019, quando o agravante teve ciência do teor dos autos.

Em suas razões de Id. 57487483, o embargante defende ter havido omissão no julgado, posto que deixou de observar que a procuração colacionada aos autos não concede poderes para recebimento da citação, razão pela qual não deve ser considerado como comparecimento voluntário.

Assevera que deve ser considerada a data em que efetivamente ocorreu a citação do banco embargante em 06/08/2018 (Id. 15449384), visto ser o documento que comprova a citação com chancela de recebimento.

Com base no que expôs, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão na decisão embargada para fazer constar a data de recebimento da citação como o dia 06/08/2018, em virtude da procuração dos autos não apresentar poderes específicos para recebimento de citação.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 59431975.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 56444495, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 272 DO CPC – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há equivoco na fixação da data de publicação da sentença, o que certamente influi no termo inicial de incidência de correção monetária, torna-se imperiosa a sua retificação.

Havendo divergência quanto aos cálculos e valores impugnados, necessário o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos, conforme parâmetros fixados na sentença”.

O embargante defende a existência de omissão em razão de constar como data de recebimento da citação, o dia 06/08/2018, em virtude da procuração dos autos não apresentar poderes específicos para recebimento de citação.

De fato, o acórdão se mostra omisso haja vista que, a teor do disposto no art. 105, do CPC, a procuração apresentada aos autos não confere poderes para o recebimento da citação, vejamos:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

De acordo com o entendimento do STJ, o simples peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919785/SP (2016/0136396-9), Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018).

Desse modo, não há como reconhecer como termo inicial para a incidência de juros, o comparecimento espontâneo, devendo para tanto, ser considerada como data da citação, a data de 06/08/2018, quando ocorreu o efetivo recebimento da citação pelo banco. (Id. 15449384 dos autos originários)

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO QUE NÃO CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – TEMPESTIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.” (EREsp n. 1.709.915/CE, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/8/2018, DJe 9/8/2018). O início do prazo para opor os embargos à execução dá se, em regra, da juntada do mandado de citação cumprido, com observância da contagem em dias úteis.”
(N.U 1012663-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INTEMPESTIVIDADE TRAZIDA NA IMPUGNAÇÃO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 242 e 105, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado, habilitando o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. 2. Na forma da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, configura-se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação. 3. Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação, bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.”
(N.U 1011397-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DO DECRETO DE REVELIA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR ADVOGADO QUE NÃO TINHA PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/08/2018, DJe de 09/08/2018).”
(N.U 1014654-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para fazer constar do acórdão embargado, a data
da citação como sendo 06/08/2018, mantendo inalterados os demais do decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020